Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-46.2016.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004459-46.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COPA ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.237.583/0005-90 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE PAULA - CPF: 983.498.301-82 (ADVOGADO), BREYNNER ANCELMO - CPF: 016.351.696-07 (ADVOGADO), LAIANE ATAIDE DE CAMARGO - CPF: 014.694.041-50 (ADVOGADO), ANDREA GONCALVES SILVA - CPF: 907.312.201-53 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), J. F. D. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 08.353.172/0001-50 (APELADO), JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 790.787.371-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO EFETIVA – BENS LOCALIZADOS –CONSTRIÇÕES EFETIVADAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A todo momento que o juízo singular intimou a parte exequente para promover diligências e impulsionamento no feito, o apelante atendeu imediatamente, de modo que, vem desde 2018 tentando localizar bens e valores em contas bancárias dos apelados para a satisfação de seu crédito.

“A prescrição intercorrente somente se opera quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão formal do feito por um ano. 2. Inexistindo suspensão processual e demonstrada a diligência do exequente na localização do devedor e de bens, não há que se falar em prescrição intercorrente."
(N.U 0001641-21.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004459-46.2016.811.0020, proposta em face de J. F. D. DE SOUZA LTDA e JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. (Id. 271305441).

Em suas razões de Id. 271305445, o apelante afirma que o art. 921 do CPC determina que deverá ocorrer a suspensão do processo por um ano e, após tal episódio, aí sim iniciar-se-ia a contagem para fins de prescrição intercorrente, esclarecendo que não houve a suspensão do processo.

Aduz que sempre que intimada para dar prosseguimento ao feito, se manifestava nos autos, visando a perseguição do crédito e, portanto, não houve inércia de sua parte, não havendo hipótese de aplicação da prescrição intercorrente.

Alude que em razão da ausência de suspensão dos autos e considerando as informações acerca de bens e receitas descobertas pela exequente, bem como a ausência de inércia injustificada, não há que se falar em aplicação da prescrição intercorrente..

Repisa, em seus fundamentos, que não resta configurado qualquer desmando/desleixo de sua parte, pois durante todo o tempo de tramitação vem buscando receber o seu crédito.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (Id. 240957216).

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada em Nota Promissória.

A parte apelante requer a anulação da sentença, aduzindo que não houve desídia de sua parte e nem determinação de suspensão do processo para que se iniciasse o prazo prescricional.

Pois bem.

O apelante propôs a vertente execução de título executivo extrajudicial em 10/11/2016, com o objetivo de receber um crédito atualizado à época de R$ 95.593,83 (noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) do apelado, proveniente da Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e notas promissórias datadas de 01/08/2016 (id. 271303027 – pg28/68).

O despacho inicial somente em 05/04/2017, recebendo a inicial e determinando a citação dos executados, na qual somente em 02/03/2018 foi expedido o mandado de citação, os quais foram citados na data de 13/03/2018 conforme certidão (id. 271303027 – pg. 101). Apesar de citados, os devedores não quitaram a divida (id. 271303027 – pg. 109).

Em 03/09/2018 houve determinação de impulsionamento do feito, cujo exequente deixou de se manifestar e em 15/01/2019 o MM. Juiz
a quo
determinou novamente a intimação para impulsionamento, sob pena de extinção (id. 271303027 – pg. 116).

Em 31/01/2019 o exequente manifestou afirmando que desconhece bens para indicar e requisitou a realização de pesquisas vias BACENJUD, REANJUD e INFOJUD para localização de bens para constrição (id. 271303027 – pg. 119).

Em 21/02/2019, o magistrado
a quo
determinou a intimação do exequente para apresentar cálculo atualizado, o qual foi atendido em 15/03/2019.

Em 05/04/2019, o Magistrado
a quo
proferiu decisão deferindo a realização de pesquisas via BACENJUD e RENAJUD para localização de bens e efetivação de penhora, em caso de positivo (id. 271303027 – pg. 129), sendo informando que foi localização o registro de três veículos em nome dos executados e efetuados os registros das constrições junto ao DETRAN/MT e determinou ao exequente diligenciar no sentido de indicar o paradeiro dos bens.

Em 12/04/2019, o exequente peticionou nos autos informando a necessidade de nova pesquisa para identificar os endereços cadastrados para os bens localizados.

Em 28/06/2019, despacho informando a promoção de outro juiz para ser titular daquela vara, o qual indeferiu o pedido de nova pesquisa e determinou a intimação do requerente para indicar o paradeiro dos veículos.

Em 20/08/2019, o recorrente informou que não tem conhecimento da localização dos bens e requereu novamente a pesquisa via RENAJUD para apurar o endereço dos veículos, o qual foi indeferido pelo juízo singular em 14/10/2019, fundamentando que o referido sistema não indica endereços.

Em 23/10/2019, o exequente tornou a requerer a realização de pesquisas juntadas ao sistema REANJUD com o objetivo singular de se obter o endereço dos veículos apontados
, o qual foi deferido pelo MM Juiz em 29/10/2019 (id. 271303027 – pg. 156).

Em 12/12/2019, foi determinada a intimação do exequente para manifestação nos autos, em razão do endereço dos executados apontado pelo sistema RENAJUD, todavia, foi certificado em 31/03/2020 que o mesmo deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 271303027 – pg. 161).
Assim, em 24/04/2020, o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal do autor/apelante, para impulsionar o feito.

Então em
29/04/2020,
o exequente solicitou a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação dos veículos encontrados no endereço indicado via RENAJUD,
o qual foi deferido somente em 30/11/2020.

Em 17/02/2021, impulsionamento por certidão para que o exequente providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça, em 04/03/2021 o autor manifestou informando que o saldo atualizado é de R$ 188.572,03 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos) e requereu novamente pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em 18/01/2022 consta certidões automáticas informando que as tentativas de bloqueios via BACENJUD restaram infrutíferas (id. 271303029 e 271303032).

Em 25/01/2022, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora online, realização de pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Em 25/02/2022, o exequente manifestou no sentido de que o resultado das pesquisas não surtiram efeito desejado, informando que houve bloqueio de valores ínfimos, que não satisfazem a dívida, bem como que foram encontrado os mesmos veículos no RENAJUD e solicitou restrição do veículos para circulação.

Em 14/12/2022, o patrono Dr. João Paulo Brzezinski manifestou renunciando expressamente os poderes outorgados pelo exequente, sendo logo em segunda, expedida intimação pessoal para regularizar a representação processual. A habilitação do atual patrono ocorreu em 02/01/2023 (id. 271303049).

Em 20/10/2023, o Magistrado
a quo
deferiu nova busca de informações pelos sistemas INFOJUD e a restrição de circulação dos veículos encontrados via RENAJUD.

Em 26/04/2024, o exequente requereu dilação de prazo para pagamento das custas de diligencias de avaliação dos bens, em seguida, na data de 16/05/2024, o Magistrado
a quo
determinou o impulsionamento do feito (id. 271305394).

Certidão no id. 271305407, de 01/07/2024, informando que os valores devidos a título de diligências é de R$ 647,64.

19/07/2024, novo pedido de dilação do exequente para pagamento das custas, com decurso de prazo certificando em 13/08/2024 (id. 271305411).

Após o pagamento das custas em 14/08/2024, foi expedido o mandado de avaliação, que restou infrutífero, sendo certificado pelo meirinho que
“deixei de proceder penhora e avaliação dos bens constantes no mandado, pelo fato de não terem sido localizados, inclusive indaguei ao executado JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA, e me foi dito que não possui nenhum dos bens em seu poder e que sabe o paradeiro dos mesmos”
(id. 271305420 – 17/09/2024).

Em 08/10/2024, o exequente requereu a expedição de ofício a Câmara Municipal de Alto Araguaia, aduzindo que em pesquisas via INFOJUD demonstram o recebimento de expressiva quantia pelos executados, o qual foi deferido em 18/10/2024 (id. 271305426).

Em 14/11/2024 o juízo singular determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto ao possível reconhecimento da prescrição da pretensão executória (id. 271305433).

Manifestação do exequente em 05/12/2024 (id. 271305435), informando que o feito não estaria alcançado pelo instituto da prescrição.

Em 03/02/2025, o Juízo de origem reconheceu a prescrição e extinguiu a ação, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“(...)O caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, verbis:

- Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] V – ocorrer à prescrição intercorrente. - Código Civil: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Como é cediço, as pretensões sujeitas à prescrição correspondem àquelas destinadas a exigir a outrem a prática de um determinado comportamento (direitos subjetivos patrimoniais), porquanto somente estes seriam “suscetíveis de lesão ou violação e somente eles [dariam] origem à prescrição” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos tribunais, v. 300, p. 7-37, 1960).

Nessa ótica, a prescrição é o reconhecimento da perda do direito de ação no curso do processo em razão da inércia do credor que não praticou os atos necessários ao seu prosseguimento. O objetivo do instituto é estabilizar as relações jurídicas e evitar o estado de intranquilidade social, traduzindo a regra para as pretensões subjetivas patrimoniais.

A presente execução foi ajuizada em 10/12/2016 e se funda em notas promissórias, com vencimento antecipado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, promessa de pagamento e outras avenças (id 60695871, pág. 28/32).

O prazo para a nota promissória é o de três anos (art. 70, da Lei Uniforme de Genébra), no entanto, para o instrumento particular de confissão de dívida, o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos como o dos autos, é o do vencimento da última parcela do contrato, mesmo havendo cláusula que prevê que o inadimplemento de uma das parcelas importa no vencimento antecipado das demais. (...)

No caso em apreço, observa-se que os executados foram citados em 14/03/2018, o Oficial de Justiça certificou que não encontrou bens para penhora em 21/03/2018 e, diante da não localização de bens penhoráveis, o exequente foi intimado para se manifestar e nada fez, certidão de decurso de prazo no dia 14/01/2019 (id 60695871, pág. 113).

A suspensão do curso do processo ocorreu a partir de 14/01/2019, vindo o exequente manifestar nos autos requerendo a busca de bens em 01/02/2019 (id 60695871, pág. 119).

Após a intimação do credor e a apresentação do valor atualizado da dívida, foi realizada a busca de ativos financeiros e restou inexitosa, isso em 09/04/2019. Ainda, foram encontrados três veículo em nome do devedor através do sistema RENAJUD (id 60695871, pág. 134/135), todavia, não foram localizados pelo Oficial de Justiça em razão do executado não possui-los mais.

Por várias vezes o exequente foi intimado para se manifestar sob pena de extinção; em 18/01/2022 foi encontrado R$ 34,81 na conta do devedor (id 73773774). Registra-se que foram realizadas diligências em buscas de bens em nome dos executados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), todavia, até a presente data o exequente não obteve êxito em receber a dívida.

Destarte, vê-se que os requerimentos para busca de bens em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do exequente de que não houve inércia, iniciado o prazo de suspensão do processo em 14/01/2019 (data do decurso de prazo para o exequente se manifestar sobre a primeira busca de bens), finalizado em 14/01/2020 e não tendo o exequente garantido/recebido a dívida, decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (...)

Assim, apesar do exequente insistir por 06 (seis) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis. Resta evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo que declaro extinta a pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF”
(id. 271305441)

Pois bem.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe quando a ação fica paralisada por um prazo superior ao da prescrição do direito invocado.

A Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.

No caso dos autos - por se tratar o título executivo de Nota Promissória - é de 03 (três) anos, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo.

In casu
, verifica-se que não houve desídia da parte do exequente/apelante, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo.

Observa-se que os autos sequer chegou a ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, como prevê o Art. 921, III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”

A 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) - destaquei.

Deste modo, o início do prazo prescricional, começaria a fluir da data em que observada a desídia do credo, após a suspensão do processo, e, mantida a inércia pelo prazo prescricional do direito, reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos.”
(N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Da cadência dos atos processuais, infere-se que não houve desídia do exequente que diligenciou para localização dos veículos indicados à penhora os quais foram constritos em 2023, contudo, devido ao lapso do Poder Judiciário, pois os bens foram localizados via RENAJUD em 2019 e somente em 2023 foi expedido Mandado de Penhora e Avaliação, ocasião que os bens não foram localizados.

A todo momento que o juízo singular intimou a parte exequente para promover diligências e impulsionamento no feito, o apelante atendeu imediatamente, de modo que, vem desde 2018 tentando localizar bens e valores em contas bancárias dos apelados para a satisfação de seu crédito.

Inclusive, em 08/10/2024, o exequente requereu a expedição de ofício a Câmara Municipal de Alto Araguaia, aduzindo que em pesquisas via INFOJUD de 2022 e 2023 demonstram que o executado JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA recebeu expressiva do referido órgão, que apesar de ter sido deferido em 18/10/2024 (id. 271305426), não consta informações de retorno da Câmara.

Portanto, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, no período em que fundamentou o decreto prescritivo não ficou verificada qualquer desídia do banco exequente.

Assim da delitiva análise do caso, verifico que a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que os autos não foram suspensos pelo prazo determinado no Art. 921, CPC, bem como que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, pois não restou demonstrada a inércia ou desídia do recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com fulcro no art. 921, § 4o, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente pelo prazo prescricional, configurando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente somente se opera quando o processo permanecer paralisado por período superior ao da prescrição do direito material, por inércia do credor, após o prazo de um ano de suspensão. 4. No caso concreto, não houve suspensão formal do feito nem arquivamento provisório, tendo o exequente diligenciado ativamente para a localização do executado e de bens passíveis de penhora. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no IAC no REsp no 1.604.412/SC, consolidou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional depende da suspensão do feito e da prévia intimação do credor, requisitos ausentes no caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente somente se opera quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão formal do feito por um ano. 2. Inexistindo suspensão processual e demonstrada a diligência do exequente na localização do devedor e de bens, não há que se falar em prescrição intercorrente."
(N.U 0001641-21.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. 3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido.”
(N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao julgador primevo para prosseguimento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025